Tribunal: STF
Processo: ARE 1560946
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL DESDE O MOMENTO EM QUE PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ASSENTOU A EXISTÊNCIA DE NOTÓRIA RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUMÚLA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PARCIAL PROVIMENTO. 



    I. Caso em Exame 



    Recurso de apelação interposto pela FUNSERV contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para declarar como atividade especial os períodos de trabalho de 1990 a 2000 e de 2010 a 2017. O autor, servidor público municipal, busca a revisão de sua aposentadoria para reconhecimento do direito à aposentadoria especial. 



    II. Questão em Discussão 



    2. A questão em discussão consiste em: (i) a necessidade de prévio requerimento administrativo para concessão de aposentadoria especial; (ii) a possibilidade de considerar períodos anteriores à criação do regime próprio de previdência municipal; (iii) a distribuição do ônus de sucumbência. 



    III. Razões de Decidir 



    3. A exigência de prévio requerimento administrativo é dispensada quando há notória resistência da Administração, conforme Tema 350 do STF. 



    4. O tempo de contribuição sob regime celetista anterior à criação da FUNSERV deve ser aproveitado devido à contagem recíproca entre regimes de previdência, conforme art. 201, § 9º da CF.



      5. A sentença deve ser modificada quanto à distribuição do ônus de sucumbência, reconhecendo a sucumbência recíproca. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    5. Recurso parcialmente provido. 



    Tese de julgamento: 1. Dispensa de prévio requerimento administrativo em caso de resistência notória da Administração. 2. Aproveitamento de tempo de contribuição anterior à criação de regime próprio devido à contagem recíproca. 



    Legislação Citada: 



    CF/1988, art. 5º, LXXIV; art. 201, § 9º. 



    CPC, art. 487, I; art. 85, § 2º. 



    Jurisprudência Citada: 



    STF, Tema 350. 



    TJSP, Apelação Cível 1027480-46.2018.8.26.0602, Rel. Carlos von Adamek, 2ª Câmara de Direito Público, j. 15/08/2024.” (Doc. 22, p. 2-3)  



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 24) foram desprovidos (Doc. 26).



    Nas razões do apelo extremo, a Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba - FUNSERV apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXV, 40, § 4º, e 201, § 9º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu utilizar período de contribuição previdenciária feita ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) como tempo especial para fins de aposentadoria, sem que o recorrido tivesse solicitado administrativamente tal pleito. Salienta que a possibilidade de servidores públicos utilizarem período de contribuição do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) como tempo especial, sem a devida compensação previdenciária, poderia gerar a quebra dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), causando enormes prejuízos ao país, afetando a política interna e externa do Brasil e levando ao caos social, ao inviabilizar o pagamento de benefícios a servidores já aposentados (Doc. 28, p. 4-5). Alega que a decisão recorrida ofendeu frontalmente o disposto no artigo 40, § 4º, da Constituição da República, ao determinar o cômputo de contribuição previdenciária feita em prol do INSS como especial, sem a anuência ou sequer ciência da autarquia previdenciária federal. Discorre que a contagem do tempo de contribuição para atividades consideradas especiais para fins de aposentadoria deve ser computada estritamente em relação ao período anterior ao ingresso no serviço público, e isso deve ser feito mediante uma certidão específica emitida pelo órgão administrador do sistema geral de previdência social. Afirma que a Municipalidade está limitada a proceder à averbação do tempo no prontuário do servidor com base unicamente na certidão expedida pelo INSS, devendo ser excluído do objeto da lide qualquer período de contribuição que tenha sido feito a outras autarquias previdenciárias federais. Ressalta que o acórdão recorrido vai de encontro à garantia constitucional da compensação previdenciária, conforme o artigo 201, § 9º, da Constituição da República, que assegura a contagem recíproca de tempo de contribuição e a compensação financeira entre regimes, que só é admitida se o segurado comprovar o tempo de contribuição ao INSS, com o reconhecimento federal do lapso como especial, sendo que a ausência de anuência ou ciência do INSS para o período utilizado causaria enormes prejuízos à recorrente, ao inviabilizar essa compensação (Doc. 28, p. 6-7). Assevera que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 350 da Repercussão Geral, reconheceu a imperiosa necessidade de postulação administrativa prévia para pedidos de benefícios previdenciários, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, e que tal entendimento deve ser aplicado ao presente caso, visto que a FUNSERV reconhece a aposentadoria especial quando os requisitos são preenchidos, não possuindo entendimento contrário. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para que a ação seja integralmente julgada improcedente (Doc. 28, p. 8).



    Sérgio Venâncio de Almeida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 30).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 31).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Da leitura do acórdão exarado pelo Tribunal de origem, verifica-se que, in casu, restou assentado que a “exigência de prévio requerimento administrativo é dispensada quando há notória resistência da Administração, conforme Tema 350 do STF” (Doc 22, p. 2).



    Destarte, constata-se que o acórdão ora recorrido se encontra em harmonia com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 350 da Repercussão Geral, que porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 



    1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 



    2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 



    3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 



    4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 



    5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 



    6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 



    7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 



    8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 



    9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (DJe de 10/11/2014, destaquei)



    Demais disso, quanto às alegações de “impossibilidade de adoção de critérios ou requisitos diferenciados para concessão de aposentadoria especial“, em afronta ao artigo 40, § 4º, da Constituição da República, bem como ao seu artigo 201, § 9º (“compensação previdenciária”), verifica-se que rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria análise do contexto fático-probatório consignado nos autos, o que se revela inviável em sede extraordinária, à luz da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “O tempo de contribuição prestado sob o regime celetista, em momento anterior à criação da FUNSERV, em 01/03/1993, deve ser aproveitado devido à contagem recíproca de tempo de contribuição entre os regimes de previdência.



    A contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral e o próprio da previdência social é assegurado pelo artigo 201, § 9º da Constituição Federal, devendo ser observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei. 



    Desse modo, uma vez demonstrado o exercício de atividade nociva nos períodos apontados no laudo pericial, não ocasional nem intermitente, o cômputo de tais períodos de trabalho para fins de concessão da aposentadoria especial era mesmo de rigor. 



    Analisando-se os autos, com ênfase no laudo pericial constante às fls. 493/506, vê-se que o perito judicial constatou que: 



    ‘Atendendo a determinação de fls. 358/367 dos autos, a perícia procedeu à avaliação das condições de trabalho a que o requerente esteve exposto, para classificá-las como especiais ou não. 



    Durante o período avaliado, o requerente executou diversas atividades distintas na função de Motorista. Em entrevista com o requerente, obtivemos data aproximada em que cada uma foi desenvolvida, no entanto, a documentação constante nos autos não comprova a data exata de cada atividade descrita. 



    De acordo com o exposto no item 2 e 3 deste trabalho, é possível reconhecer que o promovente praticou atividades em condições especiais de 07.05.1990 a 2000 e de 2010 a 30.11.2017, nos termos dos Decretos Previdenciários e seus respectivos quadros anexos.’



    A perícia judicial produzida analisou detalhadamente as condições de trabalho do apelado, que nos períodos concedidos na decisão consistiam no transporte de materiais e pessoas utilizados na prestação de serviços realizados no sistema de esgoto, o que caracteriza a atividade do autor como especial, uma vez que os trabalhadores e os objetos estavam contaminados com resíduos do esgoto e estavam em contato com o autor durante seu transporte.” (Doc. 22, p. 6-7, destaquei)



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. 



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Neste sentido foram os seguintes julgados: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. Nos termos da Súmula vinculante 33: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’. 



    2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF). 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.310.709-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2021, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, DA CF. ATIVIDADE INSALUBRE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I - Caso em exame 



    1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    II - A questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é viável ou não o recurso extraordinário, diante dos óbices apontados, tendo em vista a tese fixada no Tema 350 da repercussão geral. 



    III - Razões de decidir 



    3. O acórdão recorrido, em juízo de retratação, manteve o aresto proferido em apelação, por concluir que, na hipótese dos autos, não houve desrespeito ao Tema 350 da RG, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: ‘A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise’. 



    4. Isso porque, entendeu que a FUNSERV, ora Recorrente, é contrária ao reconhecimento do direito pleiteado pela Recorrida, considerando-se, desse modo, desnecessário o prévio requerimento administrativo. 



    5. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF e a análise de legislação infraconstitucional. 



    IV - Dispositivo 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC.” (Recurso Extraordinário 1.541.488-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/05/2025, destaquei)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente